Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DISTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VÁLIDO E EFICAZ. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. DISTRATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA DE MÉRITO MANTIDA.
1. A existência dos documentos acostados aos autos foi suficiente para formar a convicção do sentenciante, reputando inadequada a produção de prova oral para averiguar a caracterização de circunstâncias que pudessem interferir em seu convencimento, mormente diante do entendimento de que a prova oral pretendida visava a comprovar fatos já provados por documentos.
2. A insurgência da autora/apelada baseia-se no inadimplemento da obrigação constante em instrumento particular, ou seja, a pretensão é a cobrança de dívida líquida prevista no distrato.
3. A pretensão de cobrança decorre de relação contratual, cujo prazo prescricional é decenal, consoante dispõe o art. 205 do CC.
4. No caso em exame, a contagem do prazo teve início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação (art. 189 do CC), que, no caso em tela, é a data da celebração do distrato extrajudicial, realizado em 25/04/2016 (ID. 51839679). Conclusão de que, não está prescrita a pretensão, pois ajuizada a ação em 13/12/2021. Prejudicial afastada.
5. No mérito, a r. sentença, de parcial procedência dos pedidos iniciais, não merece qualquer reparo, uma vez que cabalmente demonstrada a responsabilidade solidária entre os requeridos quanto ao descumprimento contratual, uma vez que o empreendimento não foi entregue, a despeito dos pagamentos realizados, os quais devem ser restituídos, assim como aplicada a multa contratual.
6. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Prejudicial afastada. Recurso desprovido.